Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Pasep. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Prescrição. Inocorrência. Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Correção monetária e juros. Critérios legais fixados pelo conselho diretor. Ônus da prova. Ausência de demonstração de irregularidade. Danos materiais e morais inexistentes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por recorrente em face de instituição financeira, relacionada a supostas irregularidades na atualização de valores de conta vinculada ao PASEP
.II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (iii) verificar se restou comprovada irregularidade na correção monetária e na incidência de juros sobre os valores da conta PASEP, apta a justificar indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de ressarcimento de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões.
4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, bem como a parte a quem interessaria a produção de prova complementar não a requer no momento processual adequado. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
5. A utilização de índices e juros diversos dos previstos em lei, bem como a desconsideração de valores já creditados, compromete a idoneidade da memória de cálculo apresentada pela parte autora.
6. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar a irregularidade na atualização do saldo da conta vinculada, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 355, I, 370, 373, I; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1911636, APC 07398268520218070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22/8/2024; TJDFT, APC 0707800-15.2023.8.07.0017, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025.